Tribunal: TJSP
Processo: 1008054-19.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO – MONITÓRIA – EMBARGOS – Insurgência da parte embargante - Prestação de serviços – Fabricação de peças - Negócio jurídico comprovado – Rescisão antecipada da avença - Inadimplemento - Existência do crédito afirmado – Constituição de pleno direito do título executivo judicial – Parcial procedência dos embargos – Sentença mantida – Recurso desprovido.